Tribunal: TJPA
Processo: 0805688-24.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805688-24.2021.8.14.0028

RECORRENTE/RECORRIDO: CRISTIANO VIANA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.
RECORRENTE: CRISTIANO VIANA COSTA. IMPRONÚNCIA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE CARREADOS AOS AUTOS. FASE A RECLAMAR O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITVO. TESE NÃO ACATADA. JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recursos penais em sentido estrito interpostos por: 1. Cristiano Viana Costa contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e III do CPB; e 2. pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva do réu, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. O ponto central das controvérsias consiste em definir: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
; (ii) se
há possibilidade de afastamento das qualificadoras em fase anterior ao Tribunal do Júri; e
(iii) se há elementos suficientes para revogar a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e restabelecer a prisão preventiva, conforme exigido pelo Ministério Público.

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram fartamente demonstrados pelos
depoimentos testemunhais colhidos e confissão do acusado
; assim como pelo laudo pericial, declaração de óbito e necropsia médico-legal, que atestou como
causa mortis
da vítima por “asfixia mecânica”.

4. Ora, como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Quanto a possibilidade de afastamento de qualificadoras, estas somente podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes, assim como o crime de corrupção de menores, devendo, em regra geral, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

7. Por fim, a prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admitida quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPPB, como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso em questão, a imposição de medidas cautelares foi devidamente fundamentada e não demonstra risco concreto que justifique segregação cautelar.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. 2. O afastamento das qualificadoras somente é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPPB. 4. A liberdade provisória, com medidas cautelares devidamente fundamentadas, é solução adequada quando ausentes os fundamentos para a custódia cautelar"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0009591-49.2020.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
10
de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Penais em Sentido Estrito,
interpostos pelo Recorrente

Cristiano Viana Costa, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou pelo crime previsto no art. 121, §2º, incs, II e III, do CPB; bem como pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão que revogou a prisão preventiva do pronunciado e a substituiu por medidas cautelares previstas nos incisos de I a VIII, esta última de monitoramento eletrônico, consoante art. 319 do CPPB.

Narra a exordial acusatória que
:

“(...) no dia 11.06.2021, por volta das 21h00, a equipe da Delegacia de Homicídios de Marabá foi informada via NIOP acerca do homicídio de Arildo de Almeida Oliveira, ocorrido naquela data, no período compreendido entre às 20h00, na residência da vítima, situada à Folha 15, Quadra 01, Lote 23, bairro Nova Marabá, nesta cidade.

Diante das informações, os policiais civis se deslocaram ao local e encontraram Arildo, sem vida, com sinais de estrangulamento e hematomas pelo corpo. Durante as diligências, receberam informações que Cristiano seria o autor do homicídio e que ele estaria escondido na Folha 15, Quadra 02, Lote 13, bairro Nova Marabá, nesta cidade.

Chegando ao local, a equipe policial constatou que Cristiano havia se evadido de sua residência, porém, por volta das 09h00, do dia 12.06.2021, os policiais foram informados que o denunciado estava escondido na casa de um parente, localizada na Folha 35, bairro Nova Marabá, e se deslocaram ao endereço indicado, logrando êxito em localizá-lo.

Ao ser questionado informalmente pela equipe da polícia civil, Cristiano Viana da Costa confessou a prática delitiva, afirmando que o matou porque este teria usado seu dinheiro.

Diante da situação flagrancial, eis que desde o conhecimento do crime foram feitas ininterruptas buscas pela cidade de Marabá em busca de Cristiano, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Dos depoimentos colhidos em sede policial, em áudio e vídeo, de relevante, temos o seguinte.

Maria das Dores Alves da Costa
, irmã do denunciado, relatou que Cristiano chegou em sua casa no dia 11.06.2021, por volta das 19h00, e disse que roubaram a bicicleta do seu cunhado (marido da depoente), afirmando “E é por isso que eu vou matar.” (textuais). Logo depois, disse que mataria Arildo, pois ele deveria lhe respeitar.

A depoente falou que não quis acreditar que ele mataria a vítima, e que quando percebeu, Cristiano havia saído da residência. Logo em seguida, percebeu um movimento próximo a um bar. Ao se aproximar, viu muita gente na casa de Arildo e entrou no imóvel, ocasião em que viu Cristiano com o braço embaixo do pescoço da vítima, sacudindo-a.

Segundo Maria das Dores, Cristiano disse que Arildo já estava morto quando chegou, mas quando chegaram em casa, ele teria dito “É assim que se trabalha no serviço! Eu não falei que eu ia matar ele? Esse aí não me rouba mais.” (textuais), e pediu para a depoente queimar a corda. A informante disse que não a queimaria, pois iria usá-la para amarrar a rede, então a colocou de molho. Apenas depois, Cristiano disse que matou Arildo com a corda.

Por sua vez,
José Ribamar da Conceição
, cunhado do denunciado, relatou que chegou do serviço às 17h00, e perguntou por Cristiano, tendo sua esposa respondido que ele estava trabalhando. Esclareceu que o denunciado morava em sua casa. Por volta das 19h00, Cristiano chegou, contudo após cerca de 10 ou 15 minutos, saiu. Aproximadamente às 20h00, seu cunhado retornou e disse: “Acabei de matar o Arildo.”, justificando que o matou porque ele roubou uma extensão e uma bicicleta, explicando que o matou com uma corda.

Ao ser interrogado,
Cristiano Viana da Costa
declarou que pediu para Arildo comprar uma droga e lhe deu o dinheiro, mas ele não voltou. Ao chegar na casa da vítima, por volta das 17h30, 18h00, descobriu que ela não estava com o dinheiro e nem com a droga. Ato contínuo, matou Arildo com a corda que foi apreendida.

Esclareceu que não lutou com a vítima, apenas conversou com ela, passou a corda sobre seu pescoço e a matou. Disse que Arildo não reagiu e que ele não estava bêbado. Ao constatar a morte da vítima, saiu do local e confessou o crime para sua irmã e para seu cunhado.

Por fim, acrescentou que foi ele próprio quem vendeu a bicicleta e a extensão de seu cunhado, no entanto contou para sua irmã que foi a vítima quem roubou, pois não queria que ela soubesse que é usuário de drogas.

2 – DAS PROVAS

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, pela confissão do acusado, pelo auto de apresentação e apreensão à ID Num. 28299305 - Pág. 5, pelo Prontuário Cadavérico à ID Num. 28299306 - Pág. 1/8, Declaração de Óbito à ID Num. 28299306 - Pág. 13, e será corroborado após juntada do laudo de necropsia da vítima.”

Em razões recursais, à ID 20783531
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente

Cristiano Viana Costa, alegando ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, previstas no art. 121, §2º, incs. II e III, do CPB, por serem manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 20783533
, pugna a RMP de 1º Grau, Dra. Cristin e Magella Correa Lima, pelo conhecimento e, no mérito que não seja provido o Recurso em Sentido Estrito proposto pelo Recorrente Cristiano Viana Costa, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Por seu turno, em razões recursais
,
à ID
20783505
, a

RMP de 1º Grau, Dra. Cristin e Magella Correa Lima, requer sejam revogadas as medidas cautelares diversas da prisão indevidamente concedida a Cristiano Viana da Costa, determinando-se o reestabelecimento da sua prisão preventiva.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 22696278,
a defesa requer que o Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo Ministério Público seja desprovido, a fim de que seja mantida a decisão que fixou medidas cautelares diversas da prisão em favor do Recorrido.

Em despacho, à ID

20783528
, o douto Magistrado primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta se pelo conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Insurge-se o Recorrente
Cristiano Viana Costa,
contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. II e III, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, face a insuficiência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente, pelo
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, previstas no art. 121, §2º, incs. II e III, do CPB, por serem manifestamente improcedentes.

Por seu turno
, a

RMP de 1º Grau, Dra. Cristin e Magella Correa Lima, requer sejam revogadas as medidas cautelares diversas da prisão, indevidamente concedida a Cristiano Viana da Costa, determinando-se o reestabelecimento da sua prisão preventiva.

Vamos por parte.

-
Das razões do Recorrente Cristiano Viana Costa

- Da almejada impronúncia

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão acerca da impronúncia do Recorrente Cristiano Viana da Costa, não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade resta comprovada por meio da Declaração de óbito e do Laudo de exame de corpo de delito: Necropsia médico-legal,
à ID 20783403
, este atestando como causa da morte da vítima Arildo de Almeida Oliveira “
asfixia mecânica
”, bem como os indícios de autoria encontram-se evidenciados nos autos pelos relatos das testemunhas, prestados em Juízo.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Derradeiramente, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Do afastamento das qualificadoras

Por fim, insurge-se o Recorrente, quanto as qualificadoras previstas nos incs. II e III, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas, na medida em que não encontram respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por
motivo fútil e meio cruel,
ou não.

-
Das razões do
Parquet
Estadual

- Do

reestabelecimento d
a prisão preventiva

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que concedeu o benefício da liberdade provisória requerendo a prisão preventiva do Recorrido Cristiano Viana da Costa, sob o fundamento de que permitir a ele aguardar o julgamento em liberdade seria assumir o risco de ver novamente maculada a ordem pública, mesmo com as condições impostas pelo Juízo do feito.

Analisando os autos
, verifica-se
o douto Magistrado
a quo
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Nesse sentido,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ISSO SÓ. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de outros elementos fáticos a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, bem como o recorrente não citou qualquer outra circunstância que justificasse a contemporaneidade da custódia, ainda mais considerando que o crime foi cometido há quase 03 (três) anos.

2.

O recorrido foi preso no dia 18/11/2020 e até o dia 16/03/2021, data em que teve a prisão preventiva revogada, permaneceu custodiado quase quatro meses sem sequer a instrução processual houvesse sido iniciada. Portanto, razão assistiu a magistrado recorrido em revogar a custódia preventiva.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009591-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023).

Desta maneira, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, que não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

In casu
,
observa-se restarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo primevo, inclusive a de monitoração eletrônica, vez que se faz necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, como no caso em tela, em que o douto Juízo
a quo
as aplica de forma fundamentada e escorreita, até porque é esta autoridade que se contra próximo dos fatos. De outra banda, não se vislumbra de forma induvidosa que
o Ministério Público tenha apresentado motivação em contrário, que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de tais medida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço dos Recursos, porém nego-lhes provimento, para que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/03/2025